Tribunal: TJSP
Processo: 1501172-64.2018.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000690183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501172-64.2018.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que são apelantes LUIS
FERNANDO FERREIRA ALVES, GABRIEL COSTA SOUZA e JOSMAR MICHEL
RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por unanimidade, afastaram a preliminar e
por maioria de votos, negaram provimento aos recursos defensivos, mantendo-se a
sentença condenatória em todos os seus termos. Vencido nesta parte o E. Relator, Des.
Álvaro Castello, que dava provimento parcial. Fará declaração de voto vencedor o E.
Revisor, Des. Luiz Antonio Cardoso. Sustentou oralmente a Advogada Dra. JULIA
MILENE RODRIGUES KOZIKOSKI e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de
Justiça Dr. Cesar Dario Mariano da Silva.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 13.964 (Digital)
Apelação Criminal no 1501172-64.2018.8.26.0294
Juízo de Origem: 1a Vara da Comarca de Jacupiranga
Apelantes: GABRIEL COSTA SOUZA, LUIS FERNANDO
FERREIRA ALVES e JOSMAR MICHEL RODRIGUES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
GABRIEL
COSTA
SOUZA,
JOSMAR
MICHEL RODRIGUES e LUIS FERNANDO FERREIRA ALVES,
qualificados nos autos, foram condenados: - GABRIEL e JOSMAR,
às penas de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 23 dias-multa, no piso; e, - LUIS FERNANDO, às
penas de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 26 dias-multa, no piso, todos por infração ao artigo
157, § 2o, incisos II e V c.c. § 2o-A, inciso I, do Código Penal (fls.
540/553 e 579/580).
Inconformados, apelam os réus (fls. 582/612,
645/663 e 703/723).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Preliminarmente, JOSMAR e LUIS FERNANDO suscitam nulidade processual decorrente da
irregularidade do reconhecimento efetuado (artigo 226). No mérito,
postulam a) absolvição seja pela ausência de provas, seja pela
atipicidade da conduta (GABRIEL); b) a ocorrência da desistência
voluntária (todos); c) a desclassificação para o delito de receptação
culposa (LUIS FERNANDO); d) o reconhecimento das atenuantes
da confissão espontânea e da menoridade relativa, com redução das
penas aquém do mínimo legal (GABRIEL); e) o afastamento da
determinação de “pagamento de custas na forma da lei”
(GABRIEL).
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento dos apelos (fls. 729/736), ao passo que a
d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
parcial provimento dos apelos para afastar a agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “f” do CP (fls. 754/774).
Os Defensores Dativos de JOSMAR e LUIS
FERNANDO manifestaram-se contra a realização de julgamento na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modalidade virtual (fls. 748 e 751).
É o relatório.
Ab initio, aprecio a preliminar suscitada,
rejeitando-a.
Com efeito, não há que se falar em nulidade,
no tocante ao reconhecimento pessoal realizado.
Do procedimento concretizado em fase de
inquérito policial, cujos autos encontram-se encartados às fls. 10,
observa-se que, no momento do ato, em sala própria, a vítima foi
convidada a descrever os sinais característicos das pessoas a serem
reconhecidas e, posteriormente, os acusados foram colocados ao lado
de “várias pessoas”, tendo o ofendido apontado, sem sobra de
dúvidas, os três réus como sendo os autores do crime em apreço.
Em Juízo, ainda que os recorrentes não
tenham sido colocados ao lado de outros indivíduos para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento, igualmente não se vislumbra mácula alguma no
procedimento. Isso porque, o que importa é a segurança da vítima,
constituindo a medida de colocação de pessoa ao lado de outros que
com ela guardem qualquer semelhança, prevista no artigo 226,
inciso II, do Código de Processo Penal, formalidade escusável, pois,
ao empregar a expressão “se possível”, o texto legal arredou a ideia
de obrigatoriedade.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
tem entendido que o reconhecimento do acusado, em Juízo, por
vítima idônea, como no caso em tela, desmoraliza a negativa do réu,
que, a prevalecer, tornaria inexplicável a recognição.
Arredada a prefacial, passo, pois, ao exame
do mérito.
Depreende-se dos autos que, no dia 03 de
agosto de 2018, por volta das 01h00min, na Rodovia Régis
Bitencourt, n. 317, bairro Capelinha, barracão, na cidade de Cajati,
na comarca de Jacupiranga, LUIS FERNANDO FERREIRA
ALVES, GABRIEL COSTA SOUZA e JOSMAR MICHEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RODRIGUES e outro indivíduo não identificado, em concurso de
pessoas, um aderindo à conduta do outro, mediante grave ameaça
contra a vítima LAURINHO HASSE, exercida com emprego de
arma de fogo (revólver calibre 38), mediante restrição de liberdade
da vítima, subtraíram para si, em proveito comum, coisa alheia
móvel, consistente no caminhão trator SCANIA/R 440 A6X2, placa
QID-9860, Rio do Sul/RS, de propriedade da pessoa jurídica
Transleite Transporte.
Conforme apurado, nas condições de tempo e
local acima, os réus e o quarto indivíduo não identificado, este
munido de uma arma de fogo, abordaram a vítima, que dormia
dentro do caminhão em uma parada para motoristas.
Os agentes criminosos anunciaram o assalto,
renderam a vítima, mantendo-a privada de sua liberdade. Enquanto
o indivíduo não identificado mantinha a vítima sob seu poder, os
réus providenciaram o bloqueio do sinal do caminhão, com
instrumento conhecido por chupa-cabra e desacoplaram a carreta
do caminhão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ato contínuo, os réus entraram na cabine do
caminhão, onde a vítima era mantida privada de sua liberdade pelo
quarto agente criminoso e seguiram sentido São Paulo/SP, a todo
tempo mantendo a vítima sob a ameaça de arma de fogo.
Em seguida, os réus pararam o caminhão em
um mato, antes da Polícia Rodoviária Federal de Cajati, onde
obrigaram a vítima a descer, na companhia do quarto agente não
identificado. A partir deste momento, por volta de 02h00min, a
vítima permaneceu subjugada pelo agente criminoso sob a mira da
arma de fogo até por volta das 08h00min, após o que foi liberada.
Nesse ínterim, os réus seguiram até o Hotel
Morada do Sol em Jacupiranga, local onde abandonaram o veículo
roubado.
Não obstante, por volta das 05h15min, a
equipe policial foi acionada pela base da Polícia Militar de
Jacupiranga, informando que um veículo havia sido abandonado no
local acima por três indivíduos.
A equipe, então, dirigiu-se ao local, constatou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o veículo abandonado, deflagrou buscas e, na rua atrás da Arts
Móveis, visualizou LUIS FERNANDO FERREIRA ALVES e
GABRIEL COSTA SOUZA, os quais, ao notarem os policiais,
tentaram empreender fuga, todavia, foram contidos.
Em continuidade, um dos policiais ingressou
no matagal próximo e localizou JOSMAR MICHEL RODRIGUES.
Realizadas diligências e identificada a vítima,
esta reconheceu, sem sombra de dúvidas, os réus como autores do
delito, cf. Auto de Reconhecimento de fls. 10.
Em primeiro lugar, verifica-se que a
materialidade delitiva está bem provada pelo Boletim de
Ocorrência, Auto de Reconhecimento de Pessoa, Auto de Exibição e
Apreensão e pela prova oral coligida.
Na
fase
policial,
GABRIEL
e
LUIS
permaneceram em silêncio.
Por sua vez, JOSMAR negou a prática do
delito de roubo, alegando que adquiriu o veículo de Mesaque.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABRIEL (mídia eletrônica) contou que
Mesaque lhe pagou a quantia de R$ 500,00 para que entregasse o
caminhão a JOSMAR. No momento da entrega, Mesaque recebeu
um envelope de JOSMAR, que conferiu o conteúdo e deixou o local
na companhia de outros dois indivíduos. Permaneceram no local o
depoente, JOSMAR e LUIS. JOSMAR foi verificar o interior do
caminhão e notou estilhaços, bem como encontrou inibidores de
sinal. Ligaram para Mesaque, que disse que já havia recebido o
valor e não tinha nenhuma responsabilidade. Quando perceberam
que o caminhão era roubado, decidiram abandoná-lo.
No mesmo sentido foi o interrogatório de
LUIS FERNANDO (mídia eletrônica) que disse que JOSMAR
ofereceu emprego ao interrogado, para montagem de caminhão. No
dia dos fatos, JOSMAR contou que havia comprado um caminhão
por 20 mil reais. O depoente dirigiu até Eldorado/SP para buscar o
caminhão. No local, estavam Mesaque e GABRIEL. JOSMAR
pagou a Mesaque, que foi embora. O interrogando retornou na
condução do carro até o sítio de JOSMAR enquanto JOSMAR e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABRIEL voltaram no caminhão. JOSMAR disse que desconfiava
que o caminhão era produto de roubo. Em revista ao veículo,
encontrou os bloqueadores de sinal no caminhão. JOSMAR entrou
em contato com Mesaque e pediu o dinheiro de volta. Mesaque disse
que o caminhão não era mais problema dele, então decidiram
abandonar o veículo próximo a um posto policial pois, caso fosse
produto de roubo, a polícia poderia localizá-lo facilmente. No
momento da abordagem, os réus não tentaram fugir. Os policiais
civis os apontaram para que a vítima os pudesse reconhecer na
delegacia de polícia.
Por sua vez, JOSMAR (mídia eletrônica)
disse que comprava caminhões e os fornecia a empresas. No entanto,
passou por dificuldade financeiras e começou a vendar peças dos
caminhões. Conheceu Mesaque que afirmou ser intermediador de
venda de peças. Decidiu adquirir um caminhão de Mesaque a quem
pagou a quantia combinada. Notou vidro quebrado, mas GABRIEL
não soube explicar o porquê. LUIS encontrou o bloqueador de sinal
no caminhão e entendeu que o caminhão havia sido roubado. Entrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em contato com Mesaque que disse que estava em Jacupiranga. Foi
até Jacupiranga e Mesaque disse que não podia fazer nada. Decidiu
abandonar o veículo e ligou para que algum conhecido fosse buscá-
lo. Neste momento, os policiais chegaram e abordaram LUIS e
GABRIEL. Um policial deu um tiro para o alto e se agachou. Os
policiais agrediram GABRIEL e LUIS.
Contudo,
a
versão
apresentada
pelos
recorrentes não é crível e restou dissociada do acervo probatório
reunido nos autos.
O
ofendido
Laurinho
Hasse
(mídia
eletrônica) disse que parou em um local em Cajati onde costumava
pernoitar. Quatro agentes se aproximaram, quebraram os vidros e
apontaram uma arma, fazendo-o de refém. Eles queriam o cavalo
mecânico e desacoplaram a carreta do cavalo mecânico. Seguiram
com o veículo até uma certa altura, onde um deles desceu com o
depoente no mato, onde permaneceu das 02h até às 07h. Ao
perceber que estava desassistido, o depoente foi sentido rodovia e foi
socorrido pelo carro da concessionária. Avistou o criminoso, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permanecera no matagal com ele, andando no acostamento da
rodovia e informou à polícia. O filho do depoente informou que
haviam encontrado o caminhão e prendido três agentes.
Reconheceu, seguramente, os três agentes como sendo os roubadores
pelos trajes, cabelos, pescoço e barba, que não estavam cobertos.
Cabe lembrar que em crimes contra o
patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima tem especial importância e prepondera,
especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e
reconhece, com igual firmeza, os agentes, como no caso presente.
Aliás, não é comum que a vítimas atribua a
prática do delito a pessoa inocente, não havendo nos autos qualquer
indicação de que o ofendido tivesse algum motivo para incriminar os
recorrentes.
Os policiais militares (mídia eletrônica)
narraram que a base da Polícia Militar informou que três
indivíduos haviam abandonado um veículo em frente ao Hotel
Morada do Sol. O depoente e seu colega de equipe se dirigiram ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
local e encontraram o veículo. Dentro do caminhão havia dois
aparelhos inibidores de sinal via satélite. A equipe saiu em
diligência, momento em que visualizou dois deles saindo da mata, os
quais foram abordados com uso de força, em virtude da resistência
dos indivíduos. Na mata, ainda, localizaram o terceiro indivíduo.
Não encontraram arma. Informalmente, GABRIEL confessou que
havia cometido o roubo entre Cajati e Barra do Turvo; LUIS
FERNANDO disse que foi contratado para instalar os inibidores de
sinais pelo réu JOSMAR; e, JOSMAR disse que somente havia
comprado o caminhão. A vítima foi localizada na praça de pedágio
de Cajati e reconheceu os réus.
Neste ponto, imperioso esclarecer que o
policial militar, não está impedido de depor, merecendo o seu
testemunho a mesma credibilidade que é dada a qualquer pessoa,
sendo que o depoimento policial só deve ser desconsiderado, quando
exista uma razão clara e concreta para tornar referido depoimento
eivado de suspeição, o que não foi feito no presente caso, sobretudo
porque os próprios recorrentes afirmaram desconhecer os agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
públicos.
Destarte a condenação dos réus era de rigor e
deve prevalecer, não havendo que se cogitar em atipicidade da
conduta ou ausência de provas.
O conjunto probatório, portanto, é apto e
suficiente para embasar o decreto condenatório, revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das
hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de
Processo Penal, tendo o édito condenatório sido proferido em
consonância com os princípios constitucionais penais e processuais
penais norteadores do ordenamento pátrio.
Em segundo lugar, não há que se falar em
desistência voluntária, instituto que pressupõe que o momento
consumativo do crime não é atingido por vontade do próprio agente.
In casu, verifica-se que o delito já havia se
consumado, isso porque os réus já estavam na posse do caminhão e
já o estavam levando para o sítio em que seria desmanchado,
quando os três roubadores perceberam a aproximação dos policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
militares e tentaram empreender fuga.
Em terceiro lugar, inviável a pretendida
desclassificação para o delito previsto no artigo 180, caput, do
Código Penal, eis que os réus foram reconhecidos como os autores
da subtração mediante emprego de arma de fogo.
Em quarto lugar, restaram comprovadas as
causas de aumento referentes ao concurso de pessoas, restrição da
liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, posto que
alicerçadas no firme depoimento da vítima, a qual relatou que eram
quatro os agentes roubadores, agindo em comparsaria e mediante
clara divisão de tarefas, sendo que um deles portava arma de fogo,
tendo permanecido sob o poder de um deles das 02h às 07h da
manhã.
Sempre bom salientar que a apreensão da
arma utilizada é, sabidamente, desnecessária para o reconhecimento
da majorante, bastando que as demais provas orais colacionadas
apontem com a certeza suficiente a presença de referida
circunstância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De
fato,
constitui
entendimento
jurisprudencial que, se a palavra do ofendido pode o mais,
identificar o roubador, seria um contrassenso não admitir pudesse o
menos, isto é, comprovar a utilização de arma, de modo que é
plenamente dispensável a apreensão e submissão de tal artefato à
perícia para demonstração de sua capacidade ofensiva e
intimidativa.
Passo às reprimendas.
Inicialmente, foi a pena-base de cada um dos
corréus fixada no piso legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante
prevista no artigo 61, II, “f”, do CP, as penas sofreram majoração
de 1/6 para JOSMAR e GABRIEL.
E, quanto a LUIS, presente a agravante da
reincidência (fls. 42 Processo no 0003513-94.2012.8.26.0441 com
pena extinta em 13/03/2017) e a do artigo 61, II, “f”, do CP, as
sanções sofreram acréscimo de 1⁄4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em tempo, não era o caso de se reconhecer a
atenuante da menoridade relativa em relação a GABRIEL, posto
que ele era maior de vinte e um anos na data dos fatos (nascimento
em 01/06/1995 contando com 23 anos).
Tampouco possível o reconhecimento da
confissão espontânea, eis que ele não confirmou a prática dos fatos
em juízo.
Na derradeira etapa dosimétrica, presentes
as causas de aumento do concurso de agentes e da restrição da
liberdade da vítima, o MM. Juízo a quo, majorou as penas em 1/3.
A seguir, presente a causa de aumento do
emprego de arma, as penas sofreram novo aumento de 2/3.
Este Relator filia-se à corrente que adota,
para fins de majoração, a regra contida no artigo 68, parágrafo
único, do Código Penal, segundo o qual, no concurso de causas de
aumento previstas na parte especial, deve ser aplicada somente
aquela de maior proporção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, aplicada apenas a fração de 2/3,
reduzo as penas de GABRIEL COSTA SOUZA e JOSMAR
MICHEL RODRIGUES para 07 anos, 09 meses e 10 dias de
reclusão e 18 dias-multa, no piso, e a LUIS FERNANDO
FERREIRA ALVES para 08 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias-
multa, no piso.
Finalmente, correta a fixação da modalidade
prisional fechada, considerando não só a gravidade da hipótese
vertente (crime de roubo, em comparsaria e com restrição da
liberdade das vítimas), mas também o quantum de pena imposta e a
reincidência do réu LUIS, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, e
§ 3o, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitada a
preliminar, DAVA PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS para
reduzir as penas impostas a GABRIEL COSTA SOUZA e JOSMAR
MICHEL RODRIGUES para 07 anos, 09 meses e 10 dias de
reclusão e 18 dias-multa, no piso, e a LUIS FERNANDO
FERREIRA ALVES para 08 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa, no piso, no que restei vencido, nos termos da declaração de
voto vencedor da lavra do E. Revisor.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR SORTEADO PARCIALMENTE VENCIDO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 41043
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501172-64.2018.8.26.0294
APELANTES: GABRIEL COSTA SOUZA
LUIS FERNANDO FERREIRA ALVES
JOSMAR MICHEL RODRIGUES
APELADO....: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM......: 1a VARA DA COMARCA DE JACUPIRANGA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora GABRIELA DE OLIVEIRA THOMAZE)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
O eminente Desembargador Relator, doutor ÁLVARO
CASTELLO, quando da Sessão de Julgamento telepresencial de
25.08.2020, se pronunciou nos precisos termos do seu V. Voto, conforme
consta dos autos (fls. 803/821), e ousei divergir parcialmente em ponto
bem específico, no qual fui seguido pelo digno Desembargador Terceiro
Juiz, doutor LUIZ TOLOZA NETO, e consigno:
O v. Voto do digno Desembargador Relator, ao analisar as
causas de aumento de pena decorrentes do concurso de agentes, da
restrição da liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo, assim
assinalou:
"... Na derradeira etapa dosimétrica, presentes as causas de
aumento do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o MM. Juízo a quo, majorou as penas em 1/3.
A seguir, presente a causa de aumento do emprego de arma, as
penas sofreram novo aumento de 2/3.
Este Relator filia-se à corrente que adota, para fins de
majoração, a regra contida no artigo 68, parágrafo único, do Código
Penal, segundo o qual, no concurso de causas de aumento previstas na
parte especial, deve ser aplicada somente aquela de maior proporção.
Assim, aplicada apenas a fração de 2/3, reduzo as penas de
GABRIEL COSTA SOUZA e JOSMAR MICHEL RODRIGUES para
07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa, no piso, e a
LUIS FERNANDO FERREIRA ALVES para 08 anos e 04 meses de
reclusão e 20 dias-multa, no piso ..." (fls. 819/820).
Respeitado o entendimento constante do V. Voto, pedi vênia
para discordar, acrescentando que não houve a indevida combinação das
causas de aumento dos §§ 2o, II, V, e 2o-A, I, do art. 157, do Código
Penal.
Isso porque, nos termos do art. 68, Parágrafo único, do Código
Penal, “... No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas
na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só
diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
...”.
Como se vê, referido dispositivo legal admite a aplicação
cumulativa de causas de aumento de pena, tratando-se, pois, de faculdade e
não obrigatoriedade do magistrado de aplicar apenas uma delas, no caso de
concurso de causas.
Ademais, com a nova redação do art. 157, do Código Penal,
trazida pela Lei no 13.654/2018, a legislação impõe dupla majoração na
terceira fase da dosimetria em casos de roubo qualificado por emprego de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arma de fogo e pelas demais majorantes previstas no § 2o do citado
dispositivo legal, como no caso em comento, prevendo, nesse parágrafo,
aumento de 1/3 até a 1/2 e, no § 2o-A, I, majoração fixa em 2/3 para a
hipótese de emprego de arma de fogo.
O maior rigor se justiça afinal concorreram para o crime nada
menos que quatro agentes e, a vítima teve restrita sua liberdade por tempo
considerável, das 02h00 até por volta de 06h00, o que até muito se
aproximou de crime autônomo, com privação da liberdade.
Situação fática diferenciada exige reprovação à altura, com
individualização regular da pena em seu momento judicial.
Nessa medida, estando as causas de aumento do concurso de
agentes, da restrição da liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo
devidamente demonstradas nos autos, sopesadas dentro dos parâmetros
legais vigentes, devem ser mantidos os dois aumentos, resultando as penas
dos Apelantes em 10 anos de reclusão e, 23 dias-multa, para GABRIEL e
JOSMAR; e, 11 anos de reclusão e, 26 dias-multa, para LUIS
FERNANDO.
No mais, acompanho o v. Voto do digno Desembargador
Relator, afastando a preliminar e mantendo a condenação dos Apelantes.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO às Apelações
interpostas por GABRIEL COSTA SOUZA, JOSMAR MICHEL
RODRIGUES e LUIS FERNANDO FERREIRA ALVES, qualificados
nos autos, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Revisor
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
18
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO ALVARO CASTELLO
123997F2
19
21
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
12713963
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501172-64.2018.8.26.0294 e o código de confirmação da tabela acima.